Tribunal: TJES
Processo: 0009909-69.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009909-69.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO BERMUDES BELOTI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA ROBUSTA E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de provas suficientes para a condenação e erro material na dosimetria da pena, requerendo sua absolvição ou, subsidiariamente, a correção da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação poderia se sustentar diante da alegada nulidade do reconhecimento pessoal e da ausência de provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de roubo; (ii) estabelecer se houve erro material na segunda fase da dosimetria da pena, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando prestada sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos constantes dos autos.

4. O reconhecimento do apelante pela vítima, realizado espontaneamente na delegacia e confirmado em Juízo mediante exibição de fotografia, mostra-se corroborado por outras provas, como o depoimento dos policiais militares e a confissão extrajudicial do réu.

5. A jurisprudência admite o reconhecimento de pessoas sem a observância formal do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outras provas independentes, conforme precedentes do TJES e do STJ.

6. A inexistência de apreensão dos bens subtraídos não afasta a configuração do crime de roubo, desde que comprovados a materialidade e a autoria por outros elementos.

7. Constatado erro material na segunda fase da dosimetria da pena, pois, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena foi indevidamente aumentada, impondo-se a retificação do cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é válido para fundamentar a condenação quando corroborado por outras provas produzidas em juízo.

2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando prestada sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos constantes dos autos.

3. A ocorrência de erro material na dosimetria da pena impõe sua correção para aplicação correta da atenuante reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 157, § 2º, II; 65, III, "d"; 33, § 2º, “b”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; TJES, ApCrim nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 10.04.2024; TJES, ApCrim nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, DJe 13.03.2024; TJES, ApCrim nº 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 14.12.2023; TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, DJe 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0009909-69.2013.8.08.0048

APELANTE: DIEGO BERMUDES BELOTI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DIEGO BERMUDES BELOTI
contra a sentença de ID 12664793 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões (ID 14062872), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a autoria delitiva foi fundamentada em reconhecimento fotográfico nulo, realizado em inobservância às formalidades legais (art. 226 do CPP), o que, por conseguinte, macularia a condenação;
(ii)
os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados sob o crivo do contraditório, e a indicação inicial da autoria partiu de testemunho por ouvir dizer;
(iii)
inexistem provas suficientes da existência do crime de roubo, haja vista que os bens supostamente subtraídos não foram encontrados na posse do apelante.

Subsidiariamente, aponta a ocorrência de erro material na dosimetria da pena, requerendo a sua correção, pois o Juízo sentenciante, ao reconhecer a atenuante da confissão, teria exasperado a pena em vez de reduzi-la.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 14303816) pelo
parcial provimento
do recurso, para que o cálculo da pena seja corrigido.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14916492, em que opina pelo
provimento

parcial
do recurso, a fim de que seja retificado o cálculo de aumento de pena a partir da segunda fase da dosimetria da pena.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a exordial acusatória (fls. 02/03, ID 12664792), em síntese, que no dia 10 de abril de 2013, no Terminal de Laranjeiras, Município de Serra/ES, o denunciado, em conluio com o indivíduo identificado como Márcio Anderson, vulgo “
Marcinho
”, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Elias de Oliveira Machado, o veículo desta, um aparelho celular, a carteira de habilitação e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. De início, verifico que a
materialidade
do delito está devidamente comprovada, dentre outros, pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Boletim de Ocorrência, todos constantes de mídia digitalizada de ID 12664792.

Quanto à
autoria
do delito, as provas carreadas são suficientes para assegurar a imputação do crime ao recorrente.

No caso em tela, a vítima, tanto na fase policial quanto em Juízo, narrou os fatos de maneira consistente e pormenorizada. Em audiência, descreveu como os agentes ingressaram em seu táxi, anunciaram o assalto, e como o apelante, que se encontrava no banco traseiro, permaneceu com a mão na cintura, simulando estar armado. Vejamos:

Transcrição da audiência de instrução e julgamento (fl. 126) – Vítima Elias de Oliveira Machado

“
Vítima
: Ele pegou o táxi no terminal de Laranjeiras, falou que ia pro centro da Serra Sede, e antes da Serra Sede tem uma entrada, que é a estrada de chão que vai para a cidade de Pomar, aí o da frente anunciou o assalto. Colocou a mão na cintura, desligou a ignição, aí quando bateu o carro, eu peguei e parei. Ele já passou para o lado do motorista, mandou sair, eu abri a porta do carro, saí.

(...)

Ele tirou a chave? Com o veículo em movimento?

Vítima:
Com o veículo em movimento, ele desligou, é.

(....)

E o que levou do senhor?

Vítima:
Levou carteira de motorista, R$30, e celular também. Levou tudo, só deixou eu. E levou o carro também. (...)”

Depoimento prestado em sede policial (fl. 09) – Vítima Elias de Oliveira Machado

“(...) na data de hoje, por volta de 06:00h, estava trabalhando no ponto de táxi localizado no Terminal de Laranjeiras, Serra/ES, quando dois indivíduos pediram uma corrida para Serra Sede; que, chegando próximo a entrada de Cidade Pomar, um dos indivíduos pediu para entrar na estrada de chão, mas o declarante disse que não ia entrar, momento em que um dos indivíduos puxou a chave da ignição fazendo com que o veículo parasse próximo a entrada da estrada; que, neste momento, o indivíduo que era branco, forte, vestindo camisa branca e bermuda anunciou o assalto; que o indivíduo que estava no banco de trás era baixo e branco e ficava o tempo todo com a mão na cintura, simulando estar armado; que o indivíduo que estava no carona pegou o celular, a CNH e a Carteira de Taxista do declarante e ainda R$ 300,00 (trezentos reais), em espécie, que estavam no bolso do declarante; que, quando o carro parou, o declarante saiu do carro correndo e o indivíduo que estava no carona assumiu a direção do carro e saiu com o veículo; que o indivíduo foi correndo para o mato e momentos depois passou um viatura da PM, a quem o declarante pediu ajuda. (...)”

Ademais, de forma categórica, a vítima afirmou em Juízo ter reconhecido o apelante na delegacia de polícia logo após os fatos e, durante a audiência, ao ser-lhe exibida a fotografia do documento de identidade do réu, confirmou tratar-se de um dos autores do crime.

Neste ponto, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) –

destaquei.

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023) –

destaquei.

De fato, segundo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

Dessa forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Conforme se extrai do caderno processual, a vítima Elias de Oliveira Machado, como dito, ao ser ouvida em Juízo, reconheceu o apelante como um dos autores do roubo, após a exibição da fotografia constante de seu documento de identidade. Relatou, ainda, tê-lo visto na delegacia e o reconhecido naquela oportunidade.

Cumpre registrar, que, na realização da audiência de instrução e julgamento, o réu foi declarado revel, pois não compareceu ao ato, e a sua defesa designada sequer apresentou insurgência acerca da apresentação da foto do acusado à vítima.

Nada obstante, o reconhecimento do réu fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, notadamente a descrição, com detalhes, da dinâmica dos fatos, afirmando que o apelante era o indivíduo que se sentou no banco de trás do táxi e simulou estar armado, colocando a mão na cintura, corroborada pelo depoimento dos policiais militares – confirmados em Juízo –, o que torna incompatível a absolvição por ausência de provas ou pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, no que tange aos depoimentos dos policiais militares, Odair José Moreira e Larissa de Souza Gotardo, é natural que, com o decurso de anos entre o fato (ocorrido no ano de 2013) e a audiência, não se recordem de todos os detalhes de uma das inúmeras ocorrências que atenderam.

Todavia, ambos, ao serem confrontados com seus depoimentos prestados na fase inquisitorial, confirmaram suas assinaturas e o teor das declarações, ratificando-as em Juízo, procedimento este que submete as provas ao contraditório e à ampla defesa. Assim, vejamos o que foi certificado naquela oportunidade:

Testemunha
s
PM/ES Odair José Moreira
e
Larissa de Souza Gotardo
(fls. 05/07)

“(...) por determinação do CIODES, a guarnição prosseguiu até a Rua dos Pombos, nº 2, Porto Canoa, Serra/ES, onde o solicitante, Sr. Eduardo, teria dito durante a solicitação que um homem que se identificou como sendo Marcio Anderson, vulgo Marcin, estava com ele e confessou para ele que teria participado do assalto aos táxis ocorridos na noite do dia 09/04/2013, porém estava o ameaçando; que, chegando ao local, ninguém foi encontrado no endereço informado; que, como a guarnição já conhece esta pessoa de alcunha "Marcin", foram procurá-lo em seu endereço, na Rua Albatroz; que no local, a guarnição foi recebida pelo Sr. Ilsomar Vieira Amorim, pai de Márcio; que o Sr. Ilsomar disse que "Marcin" está sumido desde as 17:00h de ontem e que ouviu falar da participação de "Marcin" no assalto, tendo ficado surpreso, embora saiba que "Marcin" é viciado em crack há anos e vende suas coisas, além de exigir dinheiro da família para pagar as contas de drogas; que foram realizadas buscas na casa de Ilsomar, mas nada de ilícito foi encontrado;
que, durante esta abordagem, o Ilsomar informou que o segundo participante do assalto poderia ser a pessoa de nome DIEGO BERMUDES BELOTI, pois andam sempre juntos; que a guarnição foi até a residência de Diego, sendo feito contato com a mãe de DIEGO, Sra. Maria Aparecida Bermudes Beloti que relatou que seu filho anda com "Marcin" e que também ouviu dizer sobre a participação de ambos nos assaltos; que "Marcin" estava na residência e assumiu a sua participação no assalto ao taxista em Laranjeiras, Serra/ES; que, diante dos fatos, conduzira
m DIEGO
a este DPJ sem lesões corporais, para as providências cabíveis; que
no

D
PJ, a pessoa de nome Jorge Arlindo Dionísio Viana, taxista, reconheceu DIEGO como autor de um assalto ocorrido a um taxista hoje pela manhã, em Laranjeiras, Serra/E, tendo testemunhado o momento em que Diego entrou no táxi de um colega taxista assaltado;
que a condução foi realizada sem uso de algemas.”
–

destaquei.

Outrossim, embora não possa ser utilizado para fins condenatórios, vale registrar que o acusado, perante autoridade policial, confessou os fatos imputados a ele, o que coaduna com o restante das provas produzidas, e confirmam substancialmente o cenário delitivo delineado pela vítima em sede judicial.

Ademais, sobreleva-se que não estamos diante de um reconhecimento fotográfico efetuado durante a fase inquisitorial, em que fora baseada toda persecução penal com seu alicerce, mas sim de uma situação atípica, em que a vítima, após narrar de forma pormenorizada o delito, afirmou que reconheceu o réu no dia em que foi à delegacia para prestar depoimento e lá o viu – ou seja, não fora realizado o procedimento pelos policiais, e o ofendido, livremente, apontou a pessoa de Diego como o autor do crime.

A posterior apresentação da fotografia do acusado foi realizada tão somente para confirmar a alegação espontaneamente fornecida pela vítima, que identificou indubitavelmente o réu. E como dito, a palavra do ofendido, notadamente em delitos patrimoniais, é de manifesta relevância.

Aliás,
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020)

Neste cenário, o entendimento desta Corte é assente no sentido de que deve ser mantido o reconhecimento de pessoas realizado sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP, quando existirem outros elementos de convicção para a condenação, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa – inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal. Dje: 10.04.2024) – destaquei

____________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira Câmara Criminal, Dje: 13.03.2024) – destaquei

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, não há que se falar em condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito. A prova fundamental que sustenta o édito condenatório – a palavra da vítima – foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e encontra amparo em outros elementos de convicção, estando o acervo probatório robusto, coeso e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ainda, a tese de que não há prova da existência do crime também se mostra frágil, eis que, como é cediço, a apreensão da
res furtiva
é irrelevante para fins de configuração do delito contra o patrimônio, desde que existam outros elementos que comprovem a autoria do delito, como ocorre
in casu
.

Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Noutra parte, da análise da segunda fase da dosimetria realizada na r. sentença, constata-se a ocorrência de um manifesto erro material. O Juízo sentenciante, após fixar a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, reconheceu a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Contudo, ao proceder ao cálculo, consignou expressamente: “
diminuo a pena em 3 MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, tornando-a provisoriamente em 04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, já valorados
” (ID 12664793).

É, portanto, evidente o equívoco. Uma circunstância que por lei deve atenuar a pena acabou, por erro de cálculo, por exasperá-la em 3 (três) meses, o que viola a lógica do sistema trifásico de aplicação da pena.

Passando à correção do cálculo e, considerando o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, e a pena-base fixada no patamar mínimo,
redimensiono a pena intermediária para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), conforme estabelecido na sentença, resultando a
pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada e a primariedade do réu.

Diante de tudo que foi exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e

D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para corrigir o erro material verificado na dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda imposta para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.